Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A, em face à decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido, assim como fixou a data da citação como termo inicial para o réu purgar a mora. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o pronunciamento questionado contrariaria o procedimento especial previsto no Decreto-lei no 911/1969. Esse diploma estabeleceria que o prazo para o devedor purgar a mora teria início a partir do cumprimento da liminar e, uma vez não purgada, a propriedade e posse do veículo consolidar-se-ia em favor do credor fiduciário, que poderá iniciar imediatamente as tratativas para alienação do veículo e remoção da comarca independentemente de autorização judicial. Requereu “o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma que os prazos para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem e para oferta de contestação tenham como termo inicial o cumprimento da liminar, em respeito aos exatos termos do Art. 3o do Decreto lei 911/69 e seus parágrafos. Além de permitir a remoção imediata do bem da comarca em que for apreendido, logo após a apreensão. Fazendo constar nos autos, que a alienação do veículo, após o transcurso do prazo para purga da mora, poderá ocorrer independente de autorização prévia do juízo” e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 21618343. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, que tem por objeto a reforma de decisão que deferiu pedido liminar, formulado em ação de busca e apreensão, ajuizada conforme o rito especial do Decreto-Lei no 911/1969, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 69879500). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 69879502) (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). (...) Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Cumpra-se. ” Em face a essa disposição, insurgiu-se o recorrente. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, ainda que em parte, para o seu deferimento. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Logo, a apresentação da reposta não está atrelada à purgação a mora, sendo essa conditio sine qua non para a liberação da coisa da garantia ou a constituição da propriedade nas mãos do credor, quando então poderá aliená-lo. Nesse ponto, há fumaça do bom direito, uma vez que a decisão buscaria mudar o rito da lei especial, assim como criar requisitos para o exercício do direito pelo credor afrontando expressamente seus termos. É importante destacar que o legislador, dentro do juízo de ponderação próprio, optou por resolver em perdas e danos eventual abuso de direito cometido pelo credor fiduciário, caso ao final venha a perder a causa. Quanto aos demais fundamentos, tenho por rechaçá-los por ora e singelo fundamento. Consoante se depreenda das razões recursais, o agravante declinou o receio de dano em virtude de eventual depreciação do bem no momento da apreensão até a autorização para venda, seja em razão da natural perda de valor de veículos usados, seja em decorrência de eventual má conservação. Ocorre que a conservação adequada da coisa até sua alienação ou restituição é ônus do recorrente, na condição de seu fiel depositário, e quem optou pela busca e apreensão liminarmente. E examinados os autos, não há notícia do cumprimento da liminar, razão pela qual não se vislumbra a propalada urgência para afastar a imediata restrição quanto a retirada do veículo do D.F., se com a purgação da mora é direito do devedor o cumprimento da prestação in natura. Nesse ponto, não é possível identificar, ao menos em um primeiro momento, qual seria o prejuízo suportado pelo recorrente em manter o veículo no Distrito Federal pelo menos até o cumprimento da liminar e o transcurso do prazo de purgação da mora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para fixar o prazo de purgação da mora de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sob pena da consolidação da propriedade nas mãos do credor, e condição para então proceder sua alienação extrajudicial na forma do Decreto-Lei 911/69 e retirá-lo da base territorial do Distrito Federal (art. 3o). Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem e acerca desta decisão, inclusive para intimação do devedor caso o mandado de busca e apreensão já tenha sido cumprido. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os auto conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 25 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator